Tribunal: TJMT
Processo: 1031646-75.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031646-75.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE CESARIO DE FIGUEIREDO - CPF: 182.010.591-15 (APELADO), EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA - CPF: 690.520.501-04 (ADVOGADO), MARINA BEATRIZ FIGUEIREDO SALLES DE FIGUEIREDO - CPF: 843.609.761-00 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL, BEM COMO CONDENOU A EMPRESA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS – INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE LICITUDE DA CONTRATAÇÃO – QUE NÃO INCLUSÃO NEGATIVA – ALEGAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/02/2019)..

II – Nesse sentido, impossível à aplicação do dano moral, razão pela qual a sentença de piso deve ser reformada para excluir a incidência dos danos morais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CLARO S.A., contra a sentença, proferida pelo Juízo da - 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos no 1031646-75.2018.8.11.0041, proposto pela ora apelante em desfavor de JOSE CESARIO DE FIGUEIREDO.

Na origem, a parte autora alegou que mesmo sem possui relação de consumo com a empresa telefônica requerida, passou a receber cobranças referentes a faturas supostamente inadimplidas.

Com tais argumentos, requereu a declaração da inexistência da relação jurídica entre as partes, e a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais.

Houve apresentação de contestação refutando os argumentos da petição inicial.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação parcialmente procedente, da seguinte forma:

'Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (seis mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, DECLARO INEXISTENTE o negócio jurídico e consequentemente o débito ensejador da cobrança indevida, devendo a Secretaria da Vara oficiar os órgãos de proteção ao crédito acerca da inexistência do mencionado débito.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.'

Inconformada com a sentença, a empresa telefônica requerida apresentou
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo que;
(i)
que não existe ilicitude na contratação;
(ii)
a demanda se trata de mera cobrança;
(iii)
que não houve negativação do nome da parte recorrida;
(iv)
alternativamente, requereu a minoração do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por CLARO S.A., contra a sentença, proferida pelo Juízo da - 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos no 1031646-75.2018.8.11.0041, proposto pela ora apelante em desfavor de JOSE CESARIO DE FIGUEIREDO.

Pois bem.

Analisando os autos, verifico que de fato não houve a inclusão negativa do nome da parte apelante, rol de maus pagadores.

Assim, em que pesem as alegações da parte apelada, não restou demonstrado que a mera cobrança tenha influído negativamente na integridade da parte recorrida.

Nesse sentido, para a configuração da responsabilidade civil por ato ilícito, é necessária a presença de alguns requisitos indispensáveis, tais como a conduta do agente contrária ao ordenamento jurídico, o dano ou resultado lesivo sofrido pelo ofendido (que, no caso do dano moral, importa em repercussão negativa aos direitos de personalidade, tais como honra, imagem, nome, intimidade, integridade psíquica, etc.), e o nexo causal entre a conduta e o dano.

No caso em tela, porém, a reunião de tais requisitos não se faz presente, anotando-se que não restaram comprovados prejuízos, ou qualquer outro dissabor relacionado.

Assim, os danos morais devem ser ressalvados para as hipóteses mais graves, suficientes para violar os direitos de personalidade, tais como a dignidade, intimidade, honra, imagem, vida privada, etc. (art. 5o, incisos V e X, da CF/88), ou seja, nas situações em que as circunstâncias do caso concreto extrapolam os limites do mero aborrecimento, o que não é o caso.

E, não se tratando de caso de dano “in re ipsa”, tal como acontece nas hipóteses de negativação indevida, deve ser sopesada em cada caso concreto conforme os elementos apresentados pelas partes.

Dessa forma, na hipótese em apreço, competia à parte autora/apelada comprovar que a conduta da empresa ré, embora irregular, foi capaz de gerar abalo à sua integridade psíquica ou moral (art. 373, I, do CPC), no que não logrou êxito.

Diante de tais circunstâncias, o que se observa é que os fatos narrados pela autora/apelante se limitam ao campo do mero aborrecimento, não sendo suficientes para a caracterização de abalo psíquico e moral indenizável.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – MT SAÚDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A CONDENAÇÃO PELO DANO MORAL – MERO DISSABOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Simples transtornos ou meros dissabores nas relações contratuais não têm relevância suficiente para caracterizar dano moral, haja visto que inexiste comprovação de sofrimento, constrangimento, humilhação, vexame ou abalo emocional em decorrência de falha na prestação do serviço. (Ap 106895/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018).

Ainda,

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MEROS DISSABORES – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/02/2019)

Portanto, inexistindo provas de que a apelada tenha sofrido qualquer constrangimento, entendo que presente recurso deve ser acolhida para afastar a existência do dano moral.

Pelo exposto, CONHEÇO e, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para excluir a incidência do dano moral, mantendo os demais termos da sentença de piso , conforme fundamentação acima.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022